Tribunal: TJMT
Processo: 0000776-14.2015.8.11.0027
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000776-14.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OLVEPAR ALIMENTOS S A - CNPJ: 01.219.935/0001-26 (APELANTE), CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - CPF: 004.791.269-33 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, III DA LEI N.o 6.830/1980 - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO DEMONSTRADO -
MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO CONFIGURADA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - RESP No 1.495.146 (TEMA 905) - TAXA SELIC -

MULTA E JUROS MORATÓRIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

3. “Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

4. Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)" 3. Considerando o valor ilíquido da condenação entendo que o percentual de 10% se mostra adequado e justo a remunerar o trabalho realizado pelo patrono. 4. Apelo parcialmente provido. (Ap 89924/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018).

5.
Não é vedada a incidência cumulada da multa e dos juros de mora, pois se tratam de rubricas com natureza jurídica distinta.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OLVEPAR ALIMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
M.M Juiz

Jean Louis Maia Dias
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0000776-14.2015.8.11.0027, movida contra a parte Apelada
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente o pedido da inicial, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a Certidão de Dívida Ativa anexa à execução fiscal está frontalmente contrária a Lei de Execuções Fiscais.

Expõe que
os requisitos constantes no Artigo 202, do Código Tributário Nacional, são norteadores da certidão de dívida ativa em questão. Não alude ainda a origem e a natureza do débito que se pretende imputar, trazendo tão só um amontoado de números de artigos, não possibilitando à interessada o conhecimento da origem e natureza da malsinada certidão.

Aduz que a requisição do processo administrativo é imprescindível para que fossem analisadas ilegalidades a ele inerentes, pois seria possível verificar a exatidão ou não dos valores consubstanciados na certidão de dívida ativa que instruiu a execução fiscal, em veneração, portanto, aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Afirma que a Apelada está fazendo o ICMS incidir sobre ele mesmo e não sobre o valor do produto excluído o valor do imposto, incorrendo, assim, no fenômeno da bi-tributação e onerando, de forma ilegítima, o imposto devido. Assim, não persiste razão a fundamentação disposta na sentença, no que tange ao não acolhimento quanto ao excesso de cobrança.

Relata que a imputação de multas na seara tributária tem limitações representadas pelo Princípio do Não-Confisco, previsto no Artigo 145, §1°, da Constituição Federal. Assim, na espécie, o caráter confiscatório das penalidades aplicadas contra a Apelante é notória, uma vez que o arbitramento e a aplicação de percentual elevado sobre valores eventualmente devidos, certamente invadirá parcela substancial do patrimônio do contribuinte, malferindo o princípio constitucional consignado e transformando a pena que tem caráter de mera punição, em arrecadação, função diversa do instituto.

Afiança que existindo legislação que trata do assunto (Código Tributário Nacional, Artigo 161, §1°), a taxa SELIC não pode ser aplicada como índice de juros, sendo aplicado, se for o caso, o índice de 1% (um por cento) ao mês, conforme diploma legal, sob pena de atribuir-se à SELIC prerrogativas adversas à sua real finalidade.

Sustenta que não vislumbra razão a fundamentação da sentença, onde são naturezas distintas a multa e os juros moratórios, sendo inadmissível a cumulatividade de multa, mais juros moratórios, pois os dois institutos visam uma só coisa: o apenamento da mora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
OLVEPAR ALIMENTOS S.A
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
que julgou improcedente o pedido da inicial.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
16/05/2016
, a Ação de Execução Fiscal no
191-79.2003.8.11.0027 (Cód. 2471)
em desfavor da parte Apelante
OLVEPAR ALIMENTOS S.A,
visando o recebimento de crédito tributário, inscrito na
CDA no 000458/03
, no valor de
R$ 76.602,90
(setenta e seis mil, seiscentos e dois reais e noventa centavos).

No presente caso, a parte Apelante opôs embargos à execução, aduzindo em síntese, a nulidade da CDA, cerceamento de defesa, necessidade do processo administrativo, caráter confiscatório da multa, da inaplicabilidade da taxa Selic, bem como a ocorrência do “bis in idem”,
sendo inadmissível a cumulatividade de multa, mais juros moratórios.

Após o contraditório, o juízo de origem julgou improcedente os pedidos iniciais.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2o e seus §§5o e 6o, ambos da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5oo - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Em análise aos documentos anexados, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida, sua base legal e a data em que foi inscrita, ao passo que não se falar em nulidade, tampouco de ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse diapasão:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...] CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA [...] 4. Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§5o, e 6o da LEF.5. Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5o do artigo 2o da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. [...]”. (TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 2o DA LEI 6830/80 – PREENCHIDOS – POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO, DEVEDOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA EMENDA DA CDA – SÚMULA 392 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Observa-se que a CDA preenche os requisitos necessários para a identificação do débito, do seu valor, do devedor, sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, §5o da Lei no 6.830/80 .[...]”. (TJMT - N.U 0009857-56.2015.8.11.0004, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

Diante do exposto, não merece prosperar as alegações do apelado de que está sendo executado com base em declarações prestadas, uma vez que a certidão de dívida ativa não é lavrada por presunção, de modo que restou comprovado nos autos o não recolhimento ou recolhimento a menor do ICMS.

Cumpre ressaltar ainda, que não é obrigatória a juntada do processo administrativo conjuntamente com a CDA, cabendo ao embargante apresentá-lo nos autos se visa discutir a sua legalidade, inexistindo qualquer comprovação de que houve cerceamento de defesa na constituição do crédito tributário.

Ademais, o processo administrativo é documento imprescindível para se possibilitar a comprovação e análise das questões levantadas neste feito, ônus esse que incumbe à parte apelante.

Dessa forma, se não houve a sua juntada, não resta demonstrado qualquer vício capaz de afastar a regularidade do processo administrativo.

A respeito, o precedente deste Sodalício:

APELAÇÃO — ANULATÓRIA DE DECISÃO E MULTA ADMINSTRATIVA — PENALIDADE APLICADA PELO PROCON — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA — CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS — NÃO JUNTADA — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo PROCON quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido. (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

Quanto a irresignação do apelante em relação a multa aplicada, essa também não deve prosperar, uma vez que
a multa que se impõe ao contribuinte resulta do descumprimento da obrigação tributária.

Com efeito, o art. 150, VI, da Constituição Federal dispõe que:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;”

Assim, o artigo supracitado estabelece a vedação ao tributo com efeito de confisco, sendo uma garantia constitucional aplicada às relações tributárias.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. MULTA ADMINISTRATIVA — PERCENTUAL — CEM POR CENTO (100%) SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — CONTORNOS CONFISCATÓRIOS. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.
A multa administrativa detém natureza confiscatória, quando seu valor é superior ao equivalente a cem por cento (100%) do tributo devido na operação.
Recurso provido em parte.” (Ap 80526/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (destaquei)
“[...] O real valor do tributo devido na operação deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima desse montante[...] 4) “(...)É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015)” (Ap 137570/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016)”. (destaquei)

Na espécie, verifica-se dos autos que a multa foi fixada em 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento) do valor do débito, de modo que se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade.

Ademais, a multa tem caráter punitivo e objetiva fazer com que o contribuinte evite a prática de qualquer ato relativo ao descumprimento da obrigação tributária nos moldes determinados em lei, sem que tal configure confisco.

Conclui-se, portanto, que na hipótese em julgamento não há que se falar ilegalidade ou inconstitucionalidade da multa punitiva, razão pela qual não representa ofensa aos princípios delineados na Constituição, especialmente no que se refere ao direito de propriedade e do não confisco.

A apelante aduz ainda em seu apelo que a taxa SELIC não pode ser aplicada como índice de juros, sendo aplicado, se for o caso, o índice de 1% (um por cento) ao mês, conforme diploma legal, sob pena de atribuir-se à SELIC prerrogativas adversas à sua real finalidade.

No tocante ao juros de mora e a correção monetária nos débitos tributários, é totalmente aplicável, a Taxa Selic, à vista do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado, sob a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905),
“devem corresponder àquelas utilizadas pela fazenda estadual na cobrança de tributo pago em atraso. Em não havendo disposição legal específica, aplica-se os juros de mora na forma do art. 161, § 1o do CTN, a partir do transito em julgado da sentença. Observadas a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices" (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)"

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - RESP No 1.495.146 - TAXA SELIC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a incidência do ICMS, necessário que ocorra a transferência e a tradição da energia comercializada, ou seja, a energia elétrica efetivamente utilizada. 2."[...]A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)" 3. Considerando o valor ilíquido da condenação entendo que o percentual de 10% se mostra adequado e justo a remunerar o trabalho realizado pelo patrono. 4. Apelo parcialmente provido. (Ap 89924/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Em relação
a ocorrência do
bis in idem
, pela cumulatividade de multa, mais juros moratórios, também não deve prosperar as insurgências do apelante.

Com efeito, a multa e os juros moratórios possuem natureza jurídicas distintas.

A multa, possui previsão legal e busca compelir ao pagamento do tributo, bem como busca evitar a inadimplência do devedor. Assim, constitui sanção pelo descumprimento da obrigação e integra o valor principal, o que permite que sobre ela incidam os juros de mora.

Os juros moratórios, objetivam recompor o prejuízo decorrente da mora e incidem sobre o total do crédito tributário, que abrange o principal, a multa e demais acréscimos legais.

Desse modo, por se tratarem de rubricas de natureza diversa, não é vedada a sua cumulação, razão pela qual não resta caracterizado o
bis in idem
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. NULIDADE DA CDA: Não é nula a certidão de dívida ativa quando a mesma atende aos requisitos legais. Da mesma forma, não há se falar em erro na base de cálculo, quanto mais que se trata de ICMS informado em atraso, ou seja, declarado em GIA pelo próprio contribuinte, situação que dispensa qualquer procedimento pela Fazenda Pública, incidindo a Súmula 436 do STJ. Via de consequência, não há espaço para cerceamento de defesa. MULTA CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA: A multa de 25%, prevista no art. 9o, §2o, da Lei no 6.537/1973 e artigo 1o, §3o, da Lei no 8.913/89, não se demonstra exarada, não configurando confisco. Precedentes jurisprudenciais. EXCLUSÃO DA MULTA POR DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE: Não há falar em exclusão da multa por denúncia espontânea, tendo em vista a necessidade do pagamento do tributo, situação inocorrente na espécie. Aplicação do artigo 138, do CTN e Súmula 360, do STJ. CUMULAÇÃO DE MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA:
Cabível a aplicação conjunta de multa e correção monetária, porquanto esta consiste na atualização da moeda e a multa em uma sanção a ilícito praticado pelo contribuinte
. JUROS MORATÓRIOS: Possível a aplicação de juros moratórios sobre o total do crédito tributário, que abrange o principal, a multa e demais acréscimos legais. Assim, verificado atraso no pagamento do débito, cabível a incidência de juros, como forma de indenização pela mora. HONORÁRIOS: A fixação de honorários decorre do princípio da sucumbência, pois a parte embargante restou vencida na demanda. Ainda, não há qualquer impedimento de fixação de honorários sucumbenciais quando a fazenda pública for parte no processo. HONORÁRIOS RECURSAIS: Em razão do julgamento, cabível a fixação de honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível No 70077060044, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: João Barcelos de Souza Junior
, Julgado em 25/07/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020